Tribunal: TJMT
Processo: 1020606-82.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KEVIN MACIEL DA SILVA - CPF: 054.652.631-48 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. SUPOSTO CANCELAMENTO DA LINHA. DATA NÃO CONFERE. COMPROVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente KEVIN MACIEL DA SILVA

postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito do valor de R$ 185,25 (cento e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Na espécie, vislumbra-se que o Recorrente, na exordial, alegou que foi surpreendido com negativação indevida de contratação supostamente cancelado em 03.12.18.

3. Ocorre que a empresa Recorrida na contestação apresentou as faturas inadimplentes, bem como comprova através do relatório de chamada que o plano do Recorrente restou ativo com a realização de chamadas até o dia 02.02.2019, data em que se presume o pleito de cancelamento formulado pelo Recorrente.

4. Outrossim, o Recorrente não comprova a adimplência das faturas, portanto, não há como reconhecer como ilícita a cobrança realizada pela Recorrida.

5. Entendo que a Recorrida desincumbiu de seu ônus probatório, enquanto, o Recorrente se limita em sustentar que não foi juntada a gravação realizada em 03.12.2018.

6.

Improcedência da ação é medida impositiva.

7. Litigância de má-fé afastada, eis que a Recorrente apenas exerceu ao seu direito de demandar judicialmente.

8. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação em litigância de má-fé.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente KEVIN MACIEL DA SILVA

postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito do valor de R$ 185,25 (cento e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, com a condenação da Recorrente em litigância de má-fé e o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios esse ultimo fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Recorrente KEVIN MACIEL DA SILVA

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados a inicial e subsidiariamente que fosse afastada a condenação em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2020